Tribunal: STF
Processo: HC 219132
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Kendrik Henrique Barbosa Santana, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 733.987/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CP.



    A defesa aponta constrangimento ilegal, relativamente à dosimetria da pena, alegando que, i) “A menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base” na fração de 1/2, bem como porque valorado elemento inerente ao tipo penal (abalo psicológico causado à vítima) e considerada inidônea a valoração da personalidade do agente; ii) “a incidência da atenuante de pena da confissão deve ser reconhecida e considerada, ainda que tenha sido parcial ou qualificada” e; iii) viável a diminuição da pena na fração de 2/3 na terceira fase do cálculo, porquanto o roubo “sequer se aproximou de sua consumação”.



    Requer a concessão da ordem para que a pena do paciente seja redimensionada, nos termos acima expostos.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Cada processo traz a sua particularidade, e os fundamentos trazidos pela instância ordinária não demonstram ilegalidade no aumento da pena-base em metade. 



    2. Agravo regimental improvido” (Doc.4).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    o julgador trouxe concretos fundamentos sobre o abalo sofrido: o fato de uma criança de 4 anos estar dentro do veículo, o pedido da mãe para retirá-la não ser atendido e questões relacionadas ao emprego da vítima, como pode ser verificado neste trecho do julgado (f. 157): 



    [...]As circunstâncias do crime foram gravíssimas, demonstrando maior culpabilidade e conduta social desajustada dos réus, posto que além de objetivarem a subtração de veículo em plena luz do dia, não atenderem ao apelo desesperado da vítima para retirar sua filha de 4 anos do carro, motivo pelo qual foi agredida. Além disso, as consequências do crime foram significativas para a ofendida, que ainda carrega grande trauma, precisou mudar de residência e chegou a perder o emprego, em razão do medo adquirido de sair e chegar em casa sozinha, justificando-se o estabelecimento da pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada réu [...].” 



    (...)



    Como mencionado na decisão, cada processo traz a sua particularidade, e os fundamentos trazidos pela instância ordinária não demonstram qualquer ilegalidade no aumento da pena-base em metade. A pena foi fixada com proporcionalidade, em 6 anos de reclusão, de acordo com as provas apresentadas. Na segunda fase, a atenuante de confissão espontânea foi negada, já que os acusados negaram o intuito de subtrair o carro, bem como as agressões perpetradas contra a vítima, o que não condiz com o que foi provado. A única confirmação feita pela defesa foi em relação ao que não apresentava dúvida alguma, como a filmagem no local e a tentativa de convencer da prática de crime mais brando.



     Na terceira fase, a pena foi elevada na fração de 1/3, em razão do concurso de agentes, o que também se mostra proporcional. Também não há falar em tentativa no caso, já que o veículo ficou sob a posse dos réus e um dos acusados inclusive foi preso com o aparelho de celular da vítima. Além disso, o reconhecimento da tentativa requer o reexame do conjunto fático-probatório.”



    Ademais, conforme consta do acordão da apelação que reduziu a pena imposta ao paciente, o acréscimo de 1/2 (metade) na primeira fase da dosimetria levou em consideração as particularidades do caso concreto, valorando negativamente a culpabilidade - ante o fato de os agentes não terem atendido “ao apelo desesperado da vítima para retirar sua filha de 4 anos do carro, motivo pelo qual foi agredida”- e as consequências do crime, tendo-as como significativas, afirmando-se que “a ofendida ainda carrega grande trauma, precisou mudar de residência e chegou a perder o emprego, em razão do medo adquirido de sair e chegar em casa sozinha (...)” (Doc. 3 fl. 410).



    No tocante à pretensa confissão espontânea, consignou-se que “os acusados negaram o intuito de subtrair o carro, bem como as agressões perpetradas contra a vítima”. 



    Logo, inviável a aplicação da benesse, conforme pacífica Jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 213, § 1º (estupro contra vítima maior de 14 anos e menor de 18). Atenuante da confissão espontânea. Inaplicabilidade. Hipótese em que o agravante admite circunstância diversa da que consta nos autos, levando o juízo processante a não considerá-la para a condenação. Agravo não provido. 1. A atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime) não se verifica quando se refere a circunstância diversa da comprovada durante a instrução criminal, uma vez que o objetivo do instituto é beneficiar o acusado que colabora com a elucidação do caso. Precedentes: HC 108.148/MS,Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 1/7/11; HC 94.295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 31/10/08. 2. Na espécie, conforme foi assentado pelas instâncias precedentes, o agravante não admitiu a prática de estupro, afirmando que a relação sexual com a vítima teria sido consentida. 3. Agravo não provido. (RHC 190154 AgR, Relator(a): minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, DJe- 11-10-2021)



    “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO DE FATO DIVERSO – INAPLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 65, III, “d”, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 173498 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 02-09-2020 PUBLIC 03-09-2020)”



    Relativamente a pretendida redução da pena na fração de 2/3 em virtude da suposta tentativa, o TJSP destacou que,



    “No caso presente, ao notarem a aproximação de populares que foram ao socorro da ofendida, frustrando a subtração do carro, para não saírem com as mãos abanando, apoderaram-se do celular de Júlia, fugindo em seguida, o que se confirma pelas imagens das câmeras de segurança (fl. 36), sendo Marcelo preso na posse do aparelho. Portanto, os réus se apropriaram plenamente da res furtiva, com o que torna inquestionável a consumação do roubo.”



    Assim, o reconhecimento da redução da pena pela tentativa, tendo em conta o “iter criminis” percorrido, demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-30-11-2021)



    “HABEAS CORPUS’ – CRIME TENTADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PELO ÍNDICE DE 1/2 (UM MEIO), NA FORMA DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE – RELEVÂNCIA, PARA ESSE EFEITO, DA EXTENSÃO DO ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO PELA AGENTE – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO QUE, ADEMAIS , OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE, ORA RECORRENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 178.211-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 6/7/20) 



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Por fim, “(...)A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 25-05-2020)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente